Tribunal: TJBA
Processo: 8006509-35.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006509-35.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VAGNER LEMOS DO NASCIMENTO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VALIDADE E EFICÁCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA QUE O CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL SE DÊ COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, ACERCA DA MATÉRIA, PELO CNJ E PELO TJ/BA. I - Sentença que condenou o Réu pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Ainda pela mesma Sentença, invocando o art. 98 do Código Penal, o MM Juiz substituiu a pena privativa de liberdade por internação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico deste Estado, pelo período mínimo de um ano, na forma do art. 97, §1°, do Código Penal. II – Recurso defensivo requerendo absolvição alegando insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Para a eventual hipótese de não acolhimento do pedido principal, invoca o art. 26 do CP para pleitear absolvição impropria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial em razão da incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato. Requer, ainda, em caso de internação, sejam consideradas as diretrizes da Res. nº 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento Conjunto CGJ/CCI-03/2024 do TJ/BA (ID 79358579). III – Não pode prosperar a pretensão absolutória. A materialidade e autoria se acham suficientemente comprovadas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão, bem assim pelos respectivos Laudos Periciais que atestam a ilicitude das drogas. Embora o Acusado negue a prática do ilícito e se diga vítima de perseguição pelos policiais, tal alegação não restou comprovada, nem mesmo por indícios. Isso não bastasse, os depoimentos dos milicianos ALLAN VENIER SANTOS SOUZA e GABRIEL REIS DE JESUS SOUZA, sumariados na Sentença, são firmes e consistentes em corroborar a prova documental produzida, não sendo de olvidar que o tipo penal objeto da condenação não reclama a prova do flagrante do ato da venda, sendo suficiente que - como no caso - a quantidade da droga apreendida e sua diversidade (crack e cocaína), bem assim a forma de embalagem, apontem para a destinação comercial das substâncias apreendidas. IV – Pleito defensivo de absolvição imprópria que não merece acolhida visto que o Laudo Pericial não confirmou ser o Apelante totalmente incapaz de entender os atos por ele praticados, mas, sim, parcialmente capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta, configurando, pois, hipótese de semi-imputabilidade. V – Condenação de rigor, nos termos em que concebida. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa, acrescida, na segunda-fase, da fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência (autos nº 0500636-75.2020.8.05.0103). Por último, o MM Juiz fez incidir, sobre a pena aplicada, a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecendo, assim, em definitivo, a sanção de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Atento, ainda, para a peculiar condição de semi-imputabilidade, o Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, pelo período mínimo de 01 (um) ano. VI – Sucede que, nos termos do art. 2º, do Provimento nº CGJ/CCI-03/2024, editado, conjuntamente, pela Corregedoria Geral de Justiça e Corregedoria das Comarcas do Interior, o Hospital de Custódia e Tratamento - HCT de Salvador foi parcialmente interditado a fim de impedir novas internações provisórias e por medida de segurança, devendo, assim, o cumprimento do comando sentencial adequar-se às regras estabelecidas na Resolução nº 487/2023 do CNJ e no Provimento Conjunto nº CGJ/CGI-03/2024 do TJ/BA. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, tão só para determinar a adequação do cumprimento da Sentença às regras estabelecidas na Resolução nº 487/2023 do CNJ e no Provimento Conjunto nº CGJ/CGI-03/2024 do TJ/BA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006509-35.2024.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante VAGNER LEMOS DO NASCIMENTO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão só para determinar a adequação do cumprimento da Sentença às regras estabelecidas na Resolução nº 487/2023 do CNJ e no Provimento Conjunto nº CGJ/CGI-03/2024 do TJ/BA. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador,